Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE BEBIDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. ABORDAGEM DISCRETA E COMEDIDA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. Preliminar de nulidade afastada.
2. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
3. Situações indesejadas, como a abordagem em estabelecimento comercial, realizada de forma discreta e sem excessos, ainda que impliquem transtorno à pessoa, são vicissitudes inerentes às relações comerciais e que devem ser transpostas, e, por si só, não revelam situação vexatória ou violência psíquica e emocional suficientes à compensação por dano moral.
4. Apelação conhecida e não provida.